Tribunal: TJMT
Processo: 1028055-24.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028055-24.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DILERMANDO JOAO THIESEN FILHO - CPF: 542.590.889-04 (ADVOGADO), ANTONIO SILVESTRE DA SILVA - CPF: 411.503.921-34 (EMBARGANTE), AGRO PECUARIA CENTRO SUL LTDA - CNPJ: 54.511.001/0001-20 (EMBARGADO), LUPERCIO CREVELARO - CPF: 704.857.048-20 (EMBARGADO), SILVIA TANIA RIBEIRO MORAES CREVELARO - CPF: 272.050.218-98 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAPHAEL FACCHIN ROCHA - CPF: 037.729.291-50 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), OTAVIO DE MELO ANNIBAL - CPF: 751.800.578-68 (ADVOGADO), VALDECI ZEFFIRO - CPF: 093.952.468-63 (ADVOGADO), GILBERTO DA SILVA RAMOS - CPF: 009.904.741-19 (ADVOGADO), EDUARDO DE SOUZA STEFANONE - CPF: 066.275.408-51 (ADVOGADO), ANTONIO SILVESTRE DA SILVA - CPF: 411.503.921-34 (EMBARGADO), RAPHAEL FACCHIN ROCHA - CPF: 037.729.291-50 (ADVOGADO), DILERMANDO JOAO THIESEN FILHO - CPF: 542.590.889-04 (ADVOGADO), AGRO PECUARIA CENTRO SUL LTDA - CNPJ: 54.511.001/0001-20 (EMBARGANTE), GILBERTO DA SILVA RAMOS - CPF: 009.904.741-19 (ADVOGADO), VALDECI ZEFFIRO - CPF: 093.952.468-63 (ADVOGADO), OTAVIO DE MELO ANNIBAL - CPF: 751.800.578-68 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Agropecuária Centro Sul Ltda. contra acórdão que reconheceu o cabimento da ação rescisória com base em erro de fato e prova nova, desconstituindo decisão homologatória de laudo pericial que resultou na imissão da embargante na posse de imóvel pertencente ao autor da rescisória, Fazenda Vitória. A embargante alega omissões, obscuridades e premissas fáticas equivocadas quanto à natureza da decisão rescindenda, ao cabimento da ação rescisória, à existência de erro de fato, e à caracterização da prova nova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve omissão, obscuridade, contradição ou erro material quanto à utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal; (
ii
) examinar se o acórdão incorreu em vício ao admitir a ação rescisória contra decisão interlocutória; (
iii
) averiguar eventual omissão quanto aos requisitos do erro de fato; (
iv
) verificar se houve omissão quanto à caracterização da prova nova; e (v) analisar o pedido de efeito suspensivo e a existência de prequestionamento ficto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa expressamente a alegação de uso indevido da ação rescisória como sucedâneo recursal, afastando-a com base em fundamentos específicos sobre a ausência de participação do autor da rescisória no processo originário e a inexistência de decisão de mérito anterior sobre os fatos agora discutidos.

A admissibilidade da ação rescisória contra decisão interlocutória é enfrentada à luz do art. 966, § 2o, do CPC, do Enunciado 336 do FPPC e de jurisprudência do STJ, reconhecendo-se que a decisão rescindenda, embora interlocutória, possui conteúdo de mérito com efeitos materiais definitivos.

O acórdão examina detidamente os requisitos do erro de fato previstos no art. 966, VIII e § 1o, do CPC, concluindo que a decisão rescindenda considerou fato inexistente, qual seja, a identidade entre dois imóveis distintos, sem que houvesse controvérsia prévia ou pronunciamento judicial sobre o ponto.

A prova nova foi analisada à luz do art. 966, VII, do CPC, sendo reconhecido que o Laudo Técnico de Constatação, embora elaborado após o trânsito em julgado, é prova nova por se referir a fato preexistente não comprovado anteriormente por motivo alheio à vontade do autor, que não participou da ação originária.

Também é qualificada como prova nova a decisão proferida em agravo de instrumento posterior, que reconheceu situação fática análoga com base em laudos periciais conflitantes.

O pedido de efeito suspensivo aos embargos é indeferido por ausência dos requisitos do art. 1.026, § 1o, do CPC, considerando-se inexistente a probabilidade de provimento e o risco de dano grave.

O prequestionamento da matéria está caracterizado pela análise explícita das teses jurídicas pertinentes, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

A rejeição dos embargos de declaração não implica, no caso, imposição de multa por litigância de má-fé, pois não se verifica intenção protelatória manifesta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Não configura omissão, obscuridade, contradição ou erro material a decisão que enfrenta expressamente todas as teses jurídicas relevantes e fundamenta de forma suficiente sua conclusão.

A discordância da parte com os fundamentos adotados pelo colegiado não autoriza o uso dos embargos de declaração para rediscussão do mérito.

A decisão interlocutória que resolve questão de direito material com efeitos definitivos pode ser objeto de ação rescisória, nos termos do art. 966, § 2o, do CPC.

Considera-se prova nova, para fins do art. 966, VII, do CPC, aquela que, embora produzida após o trânsito em julgado, diz respeito a fato preexistente que não pôde ser comprovado na ação originária por motivo alheio à parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 966, caput, incisos VII e VIII, §§ 1o, 2o e 4o; art. 1.022; art. 1.025; art. 1.026, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.745.513/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 26.06.2018;
AgRg
no
AREsp
163.417/AL, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
29.09.2014.

R E L A T Ó R I O

EDCiv
1028055-24.2024.8.11.0000

AGRO PECUARIA CENTRO SUL LTDA X LUPERCIO CREVELARO

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Cuida-se de
Recurso de Em
bargos de
D
eclaração opostos por AGROPECUÁRIA CENTRO SUL LTDA em face do acórdão proferido por esta Colenda Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado que, por unanimidade, julgou procedente a ação rescisória proposta por ANTONIO SILVESTRE DA SILVA, desconstituindo a decisão interlocutória proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0000546-12.2015.8.11.0046, que homologou laudo pericial e determinou a imissão da embargante na posse de imóvel rural.

Em suas razões, a embargante alega, em síntese, a existência de quatro vícios no julgado:

i
)

p
remissa fática equivocada quanto à utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal, pois a questão da localização do imóvel já teria sido objeto de discussão judicial em Embargos de Terceiro (n. 1002646-3920238110046), Ação de Manutenção de Posse (n. 1000373-5320248110046) e Agravo de Instrumento (n. 1012660-2620238110000), o que demonstraria a inadequação da via eleita;

ii
)

p
remissa fática equivocada quanto à admissibilidade da ação rescisória contra decisão interlocutória homologatória de laudo pericial em cumprimento de sentença, sustentando que esta não possui conteúdo meritório, estando sujeita apenas à ação anulatória, nos termos do art. 966, § 4o, do CPC;

iii
)
o
missão quanto à análise dos requisitos do erro de fato (art. 966, VIII, CPC), especialmente a inexistência de controvérsia prévia e pronunciamento judicial a respeito, argumentando que houve efetiva discussão sobre a localização do imóvel nos processos anteriores;

iv
)
o
missão quanto à natureza da prova nova (art. 966, VII, CPC), alegando que o laudo técnico apresentado pelo autor foi produzido após o trânsito em julgado da decisão rescindenda, não preenchendo o requisito legal para caracterização de prova nova.

R
equer a atribuição de efeito suspensivo aos embargos e, no mérito, o acolhimento com efeitos modificativos para que seja julgada improcedente a ação rescisória.

O embargado apresentou contrarrazões (ID 302118868) sustentando o caráter protelatório dos embargos, defendendo que o acórdão não contém qualquer dos vícios alegados pela embargante, mas apenas inconformismo com o resultado do julgamento. Afirma que todas as questões foram devidamente enfrentadas pelo colegiado e fundamentadamente decididas, requerendo a rejeição dos embargos e a aplicação de multa por litigância de má-fé
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes Pares,

Os embargos de declaração estão previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil como instrumento processual destinado a provocar o pronunciamento judicial sobre ponto omisso, obscuro, contraditório ou que contenha erro material na decisão ou acórdão. Sua finalidade precípua é esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais, garantindo-lhes a necessária clareza e completude.

Quanto ao primeiro ponto suscitado nos embargos – premissa fática equivocada em relação ao uso da ação rescisória como sucedâneo recursal – não vis
ualizo
qualquer vício a ser sanado.

O acórdão embargado analisou expressamente essa questão, em tópico específico denominado "DA ALEGADA UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL", concluindo, fundamentadamente, pela rejeição da alegação. Transcrevo o trecho pertinente:

"Ocorre que o autor não figurou como parte no processo de adjudicação compulsória e no respectivo cumprimento de sentença, somente vindo a tomar conhecimento da ação em 01/06/2023, quando foi surpreendido com a intimação via aplicativo whatsapp sobre a imissão da ré na posse de seu imóvel, ocasião em que passou a ingressar no feito como terceiro interessado.

Os recursos mencionados pela ré - Agravo de Instrumento n. 1012660-2620238110000, Embargos de Terceiro n. 1002646-3920238110046 e Ação de Manutenção de Posse n. 1000373-5320248110046 - não discutiram o mérito da questão ora trazida na ação rescisória, qual seja, o erro de fato na identificação da localização do imóvel e a divergência entre os laudos periciais elaborados no processo de conhecimento e no cumprimento de sentença.

O Agravo de Instrumento n. 1012660-2620238110000 não foi interposto pelo autor, mas por Ricardo de Moraes
Crevelaro
. Os Embargos de Terceiro n. 1002646-3920238110046, em que pese opostos pelo aqui autor, foram extintos sem resolução do mérito por intempestividade, não havendo apreciação da questão de fundo. Já a Ação de Manutenção de Posse n. 1000373-5320248110046 foi extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir em razão da inadequação da via eleita.

Assim, não houve análise prévia em nenhum desses processos do erro de fato na localização das áreas físicas e da incompatibilidade com o laudo pericial anterior apresentado nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória, matéria que vem a ser suscitada somente na presente ação rescisória."

Como se vê, o acórdão enfrentou detalhadamente a alegação de inadequação da via eleita, afastando-a com base em fundamentos sólidos e coerentes. Considerou expressamente a situação específica do autor da rescisória, que não participou do processo original e que não teve suas alegações de mérito apreciadas em nenhum dos processos anteriores que tramitaram entre as partes.

O fato de a embargante discordar do entendimento adotado não caracteriza vício a ser sanado por embargos de declaração. Na verdade, o que se pretende é rediscutir questão já adequadamente analisada pelo colegiado, o que não é cabível na estreita via dos embargos declaratórios, que não se prestam a promover a revisão do julgado ou sua adequação ao entendimento da parte insatisfeita.

Ademais, o próprio acórdão embargado reconheceu que os processos anteriores não adentraram o mérito da questão ora trazida na ação rescisória, seja porque o agravo de instrumento foi interposto por pessoa diversa, seja porque os embargos de terceiro foram extintos sem resolução de mérito, seja porque a ação possessória também foi extinta por inadequação da via eleita. Não há, portanto, premissa fática equivocada a ser corrigida, po
rquanto
a decisão baseou-se em fatos devidamente comprovados nos autos.

Em relação ao segundo ponto – premissa fática equivocada quanto ao cabimento da ação rescisória contra decisão interlocutória sem conteúdo meritório – também não há vício a ser sanado. O acórdão embargado enfrentou diretamente essa questão, em tópico específico, analisando o art. 966, caput e §§ 2o e 4o do CPC, bem como a jurisprudência pertinente.
Veja-se
:

"É certo que o caput do art. 966 do CPC restringe, em princípio, a ação rescisória às decisões de mérito transitadas em julgado. Todavia, o § 2o do mesmo dispositivo amplia o cabimento da ação para hipóteses em que, mesmo sem julgamento de mérito formal, a decisão impeça a nova propositura da ação ou a interposição de recurso.

Além disso, tanto a doutrina quanto a jurisprudência pátria têm reconhecido de forma pacífica que decisões interlocutórias com conteúdo de mérito ou que produzam efeitos materiais definitivos são passíveis de desconstituição pela via rescisória.

Destaco a esse respeito o Enunciado 336 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC): 'Cabe ação rescisória contra decisão interlocutória de mérito.'

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que 'é rescindível a decisão interlocutória que resolve definitivamente questão de direito material da causa'."

O acórdão prosseguiu analisando a natureza da decisão rescindenda, concluindo que, embora formalmente interlocutória, resolveu questão de direito material atinente à titularidade possessória e localização geográfica do bem imóvel, com repercussão direta na esfera jurídica do autor.

Tal conclusão encontra respaldo na jurisprudência citada no próprio acórdão (REsp no 1.745.513/RS) e no Enunciado 336 do FPPC, além de estar em conformidade com a interpretação sistemática do art. 966 do CPC, especialmente à luz de seu § 2o. Não há, portanto, premissa fática equivocada, mas interpretação jurídica fundamentada e coerente com o sistema processual vigente.

A decisão homologatória do laudo pericial, no caso concreto, teve efeitos materiais significativos e definitivos, determinando a imissão na posse do imóvel em favor da embargante e atingindo diretamente os direitos possessórios do autor da rescisória. Não se tratou de mero ato procedimental, mas de decisão com conteúdo substancial que interferiu diretamente na esfera jurídica das partes.

Quanto à alegação de que o § 4o do art. 966 do CPC afastaria o cabimento da ação rescisória no caso concreto, o acórdão também analisou essa questão, concluindo que o dispositivo não se aplica à hipótese dos autos,
porque
a decisão rescindenda não se limitou a homologar ato de disposição de direitos, mas determinou a imissão na posse com base em laudo pericial que apontou localização diversa daquela definida no processo de conhecimento, caracterizando violação à coisa julgada.

O terceiro ponto levantado pela embargante – omissão quanto aos requisitos do erro de fato – também não merece acolhida. O acórdão embargado dedicou extensa análise ao tema, identificando a presença de todos os requisitos necessários para a caracterização do erro de fato a ensejar a rescisão do julgado, nos termos do art. 966, VIII, e § 1o, do CPC.

O acórdão
examinou
detalhadamente os laudos periciais produzidos no processo de conhecimento e no cumprimento de sentença, identificando contradições e inconsistências no segundo laudo que induziram o juízo a erro quanto à localização do imóvel objeto da lide. Concluiu que o erro de fato estava caracterizado "
pela admissão na decisão rescindenda da existência de fato inexistente, qual seja, a identidade entre o imóvel do autor (Fazenda Vitória) e o imóvel objeto da matrícula 1901, quando na realidade tratava-se de áreas distintas e geograficamente distantes, conforme demonstrado no primeiro laudo pericial e na própria matrícula do imóvel."

Quanto à alegação de que teria havido controvérsia prévia sobre o ponto e pronunciamento judicial a respeito, o acórdão também a enfrentou expressamente, concluindo que:

"Esse erro é verificável pelo simples exame dos autos, mediante a confrontação dos laudos periciais e das matrículas dos imóveis, não tendo havido controvérsia específica sobre esse ponto nem pronunciamento judicial a respeito, uma vez que o juízo se limitou a homologar o segundo laudo sem adentrar na questão da divergência entre os laudos e potencial violação à coisa julgada."

Assim, o acórdão embargado analisou expressamente a questão da existência ou não de controvérsia prévia sobre o fato apontado como errôneo, concluindo, fundamentadamente, pela inexistência de discussão específica sobre a divergência entre os laudos periciais ou pronunciamento judicial a respeito.

Ademais, como bem apontado no acórdão, os processos anteriores mencionados pela embargante não adentraram o mérito da questão ora discutida, de modo que não se pode considerar que houve efetiva controvérsia ou pronunciamento judicial sobre o específico erro de fato apontado na ação rescisória. Os embargos de terceiro foram extintos sem resolução de mérito por intempestividade, a ação possessória foi extinta por inadequação da via eleita e o agravo de instrumento foi interposto por terceiro estranho à atual lide. Nenhum desses processos analisou, portanto, o mérito da alegação de erro na localização geográfica do imóvel.

N
o tocante ao quarto e último ponto suscitado pela embargante – omissão quanto à natureza da prova nova – também não vislumbro vício a ser sanado. O acórdão embargado dedicou análise específica à questão da prova nova, concluindo pelo preenchimento dos requisitos do art. 966, VII, do CPC. Transcrevo:

Ora, o
acórdão analisou especificamente o Laudo Técnico de Constatação apresentado pelo autor da rescisória, reconhecendo que, embora elaborado após o trânsito em julgado da decisão rescindenda, essa circunstância não afasta sua caracterização como prova nova, considerando a peculiaridade do caso concreto:

"Essa peculiaridade do caso concreto, isto é, o fato de o autor não ter participado da ação originária, tendo ingressado no processo apenas após a expedição do mandado de imissão na posse, na qualidade de terceiro juridicamente interessado, confere ao Laudo Técnico de Constatação a natureza de prova nova, na acepção do artigo 966, inciso VII, do Código de Processo Civil.

Com efeito, não tendo o autor participado do processo originário, não teve oportunidade de apresentar as provas que demonstrariam que seu imóvel denominado 'Fazenda Vitória' não guarda qualquer relação com a propriedade litigiosa objeto da adjudicação compulsória."

O
acórdão enfrentou, portanto, expressamente a questão da elaboração do laudo técnico após o trânsito em julgado da decisão rescindenda, concluindo que essa circunstância não impede sua caracterização como prova nova, dada a impossibilidade de sua utilização no processo originário por motivo alheio à vontade do autor da rescisória, que não participou da ação originária e só tomou conhecimento do processo após o trânsito em julgado da decisão.

Essa interpretação encontra respaldo na doutrina e jurisprudência, que reconhecem que a prova nova, para fins do art. 966, VII, do CPC, não se limita a documentos fisicamente existentes à época da decisão rescindenda, mas abrange também provas que, embora produzidas posteriormente, referem-se a fatos preexistentes que não puderam ser alegados ou provados no processo original por motivo alheio à vontade da parte.

No caso concreto, o autor da rescisória não participou do processo original, só tomando conhecimento da ação após o trânsito em julgado da decisão que determinou a imissão na posse, quando foi surpreendido com mandado de imissão em sua propriedade. Não teve, portanto, oportunidade de produzir ou apresentar provas no momento processual adequado, o que justifica o reconhecimento do laudo técnico como prova nova, nos termos do art. 966, VII, do CPC.

Além disso, o acórdão também reconheceu como prova nova a decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 1019754-8820248110000, que reconheceu, em caso análogo, a divergência entre os laudos periciais e a invalidade da imissão na posse com base no laudo elaborado em sede de cumprimento de sentença, o que reforça a tese do autor da rescisória.

Verifico, portanto, que não há omissão a ser suprida, pois o acórdão embargado analisou expressamente a questão da caracterização da prova nova, concluindo, fundamentadamente, pelo preenchimento dos requisitos do art. 966, VII, do CPC.

Cumpre ressaltar que, em todos os pontos suscitados pela embargante, o que se observa é mera insatisfação com o resultado do julgamento, pretendendo, por meio dos embargos de declaração, obter a revisão do julgado e sua adequação ao entendimento defendido pela parte. Ocorre que os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, os embargos de declaração não se prestam para provocar novo julgamento da causa ou para forçar o órgão julgador a reexaminar a matéria sob ótica mais favorável ao embargante. A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos declaratórios, que têm finalidade específica de sanar vícios no julgado, e não de proporcionar sua revisão.

No caso dos autos, o acórdão embargado analisou detidamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação clara, coerente e suficiente para justificar a conclusão adotada. Os fundamentos adotados pelo colegiado, ainda que não coincidam com o entendimento da embargante, são suficientes para sustentar a decisão proferida.

A fundamentação concisa, objetiva e suficiente de uma decisão judicial não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição a ensejar embargos de declaração, mormente quando aborda todos os aspectos essenciais ao deslinde da controvérsia. O juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar sua decisão, nem a se pronunciar expressamente sobre cada um dos dispositivos legais ou precedentes jurisprudenciais invocados.

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um de todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie. Nesse sentido:
AgRg
no
AREsp
163.417/AL, relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma,
DJe
29/09/2014”
, como ocorreu na hipótese ora em apreço.

N
o caso concreto, o acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, analisando detidamente os fundamentos da ação rescisória (erro de fato e prova nova), bem como as preliminares suscitadas pela embargante (inadequação da via eleita e utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal). A decisão apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente, não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.

Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos, previsto no art. 1.026, § 1o, do CPC, verifico que não estão presentes os requisitos para seu deferimento. O dispositivo exige a demonstração da "probabilidade de provimento do recurso" ou, sendo relevante a fundamentação, a existência de "risco de dano grave ou de difícil reparação".

No caso, não vislumbro probabilidade de provimento dos embargos, uma vez que, conforme amplamente demonstrado, não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado. Além disso, não foi demonstrado risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a suspensão da eficácia do acórdão.

A pretensão da embargante, como já ressaltado, é obter a revisão do julgado por meio de embargos de declaração, o que não é admissível no sistema processual vigente. Os embargos de declaração têm finalidade específica e não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para reapreciação do mérito da causa.

Ademais, a decisão embargada reconheceu a existência de erro na localização geográfica do imóvel objeto da imissão na posse, determinando a reintegração do autor da rescisória na posse de seu imóvel (Fazenda Vitória), por se tratar de propriedade distinta daquela adjudicada à embargante. A suspensão da eficácia dessa decisão perpetuaria situação de flagrante injustiça, mantendo a embargante na posse de imóvel que não lhe pertence, em detrimento do legítimo proprietário.

No
tocante à alegação de prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC, cumpre ressaltar que o acórdão embargado enfrentou expressamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, incluindo a análise dos dispositivos legais invocados pela embargante (art. 966, caput e §§ 1o, 2o e 4o, incisos IV, VII e VIII, do CPC).

O prequestionamento pressupõe a discussão da matéria jurídica antes da interposição do recurso, não sendo necessária a menção expressa aos dispositivos legais no acórdão recorrido, desde que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida. No caso, o acórdão embargado analisou detidamente todas as questões jurídicas relevantes, incluindo aquelas relativas ao cabimento da ação rescisória contra decisão interlocutória, aos requisitos do erro de fato e da prova nova, e à violação à coisa julgada, o que é suficiente para caracterizar o prequestionamento da matéria.

Desse modo, eventual recurso extraordinário ou especial encontrará o requisito do prequestionamento devidamente atendido, não sendo necessária a oposição de embargos de declaração para esse fim, especialmente quando não há efetiva omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

P
or fim, quanto ao pedido do embargado para aplicação de multa por litigância de má-fé, prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, entendo que não está caracterizado o manifesto propósito protelatório. Embora os embargos não mereçam provimento, por não apontarem efetivos vícios no acórdão embargado, vislumbro que foram opostos no exercício regular do direito de recorrer, não evidenciando intuito manifestamente protelatório que justifique a imposição de sanção processual.

A
nte o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
os embargos de declaração opostos por AGROPECUÁRIA CENTRO SUL LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2025